Tribunal: TJMT
Processo: 1017501-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1017501-35.2021.8.11.0000 – RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ANTÔNIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROGRESSÃO DE REGIMA NA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTO) – 1) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DELITO DE DETENÇÃO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2) PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME EM 40% (QUARENTA POR CENTO) – FRAÇÕES DIVERSAS – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – PATAMAR ADEQUADO 50% EM RELAÇÃO AO DELITO HEDIONDO COM RESULTADO MORTE COM REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUN –REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA FIXAR FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 50 %.
1. Inviável análise de matéria analisada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Em virtude da revogação do §2o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea a, da Lei de Execução Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017501-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA - CPF: 000.230.721-99 (AGRAVANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROGRESSÃO DE REGIMA NA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTO) –
1)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DELITO DE DETENÇÃO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
2)

PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME EM 40% (QUARENTA POR CENTO)
– FRAÇÕES DIVERSAS – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – PATAMAR ADEQUADO 50% EM RELAÇÃO AO DELITO HEDIONDO COM RESULTADO MORTE COM REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUN –REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
PARA FIXAR FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 50 %.

1. Inviável análise de matéria analisada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Em virtude da revogação do §2o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei no 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea a, da Lei de Execução Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto em favor de ANTÔNIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA contra a decisão do juízo da 4a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis (Execução Penal no 0013362-98.2017.8.11.0064),
que indeferiu
o pedido de alteração da fração para progressão de regime
de 3/5 para 2/5 (40%)
.

Irresignada, a defesa recorre da decisão postulando:

1)
Seja declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena de 03 (três) meses de detenção referente ao delito de ameaça, retirando do cálculo de pena a guia dos autos da ação penal no 0016229-24.2015.8.11.0003, para fins de elaboração de novo cálculo;

2) A aplicação da fração de 2/5 ou 40%
(quarenta por cento), quanto ao executivo de pena referente ao delito de homicídio, ao argumento de ser inaplicável a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime,
uma vez que o apenado não é reincidente específico em crime hediondo
. (Razões pags. 18/32-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento (Contrarrazões pags. 07/14-PDF).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão originária (pag. 06-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
parcial provimento
do agravo em execução penal, para
readequar
“...a porcentagem de cumprimento da pena fins de progressão de
regime”

(pags. 940/945-PDF).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Quanto ao pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena
de 03 (três) meses de detenção referente ao delito de ameaça, tal pedido foi indeferido pelo magistrado de origem sob o fundamento de que
“...
atinente ao requerimento de extinção pelo cumprimento da pena
relativa a condenação oriunda dos autos 16229-24.2015.8.11.0003,
sequer constam dados de eventual detração, conforme se observa dos documentos que instruem a guia definitiva
de seq. 73.”
(pag. 33-PDF), ao passo que fica impossibilitada a sua análise neste recurso.

Nesse sentido:

(TJMT)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO DE FALTA -
PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA DECISÃO GUERREADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO NÃO CONHECIDO. -
O Tribunal não pode manifestar-se sobre pretensões que não foram objeto de valoração ou decisão pela instância inferior, sob o infortúnio de incorrer em supressão de instância
, a afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição.”
(AGEPN: 10027160187194001 Betim, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/10/2020).

Destarte,
não conheço do recurso
quanto ao pedido de extinção de pena.

DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 OU 40%

O agravante ANTÔNIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA cumpre pena de
18 anos e 03 meses de reclusão
, em regime fechado, pela prática dos
delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo (fato ocorrido em
30/10/2015) e pelo delito de AMEAÇA praticado no dia 05/10/2015.

A defesa postulou pela retificação do cálculo de penas elaborado nos autos,
requerendo a aplicação de 40%
para a condenação de homicídio qualificado, tendo o juízo de origem indeferido o pleito, ao argumento de que
“Quanto à alteração da fração, tal não se mostra possível eis que reconhecida a reincidência específica dada a condenação anterior por trafico de drogas.”
(Decisão pag. 765-PDF).

A decisão merece reforma em parte.

O tema ora tratado, é matéria já decidida por este Tribunal de Justiça, à luz da nova redação do artigo 112 da LEP e do artigo 2o, §2o Lei no 8079/90, Lei de Crimes Hediondos, ambos os dispositivos alterados com o advento da Lei no 13.964/2019, que se exige o reconhecimento da reincidência específica
para que seja aplicada a fração de 3/5 (ou 60%), para fins de progressão de regime.

Nesse aspecto,
verifica-se que a controvérsia apresentada cinge-se, portanto, ao caso do reeducando que cumpre pena por crime hediondo (homicídio qualificado), mas é reincidente simples, ou seja crime anterior comum (ameaça e porte de ilegal de arma).

Merece destaque, coo bem observado à pag. 22-PDF, que
“possui uma condenação anterior, pela pratica do crime de tráfico de drogas, contudo além de prescrito, o delito fora praticado em 17.02 2007, sobre o amparo da lei antiga, onde não havia qualquer distinção quanto aplicação em 1\6, se para crime comum ou hediondo\equiparado, considerado esse na essência crime comum”.

Contudo,
entendo que a fração a ser aplicada não é de 40%,
como pretende a defesa do recuperando.

A nova redação do artigo 112 da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, no seu inciso VII e VIII faz alusão a apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o que coloca em dúvida a necessidade de reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado ;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.

Observa-se que não há patamar mínimo de cumprimento de pena
no que diga respeito ao réu condenado por crime hediondo que já possua condenação por crime comum
, como na hipótese dos autos.

Com efeito, diante da impossibilidade de utilização, em matéria penal, de interpretação extensiva que seja desfavorável ao apenado, corroborado pela possibilidade da interpretação literal da nova regra que prevê que
aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado, poderá progredir de regime desde que cumpra 40% de sua pena (crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte
) ou
50% (com resultado morte).

Nesse contexto, não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime
no caso do condenado por crime hediondo, com resultado morte, e reincidente não específico
, a
porcentagem deve incidir em 50%
(cinquenta por cento), conforme art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP, uma vez que o agravante foi condenado em delito hediondo com resultado morte (homicídio qualificado) e não é reincidente em delito dessa natureza (reincidente genérico).

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a aplicação do percentual de 50% da pena para a progressão de regime do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021